Tribunal: TCU
Processo: 023.684/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7913/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.684/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Daniela Gervasio Marcao (CPF XXX.044.866-XX); Gabriela Marques de Oliveira (CPF XXX.263.376-XX); Joao Goncalves Silva Muntaser (CPF XXX.483.046-XX); Lais Rani Sales Oliveira (CPF XXX.174.653-XX); Raphael Bahia do Carmo (CPF XXX.654.467-XX) e Raphael Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.401.667-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.